Tribunal: TJMT
Processo: 1008475-96.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008475-96.2024.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: JHEISSON MARLLON DE SOUZA
RECORRIDA: COMPANY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO BANCÁRIA – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente pleiteia a anulação contratual c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que contratou junto à Requerida serviço de assessoria com promessa de renegociação de empréstimo. Contudo, alega que pelo serviço contratado não foi prestado, havendo propaganda enganosa. Posto isto, requereu anulação do contrato, devolução do valor pago, além de indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedente os pedidos iniciais, sob argumento que “ o instrumento contratual contém regular qualificação das partes, sendo que os contratantes detém capacidade civil plena, e o objeto é lícito, possível e com determinação prévia. Não há vício de consentimento, e não há comprovação de defeito apto a macular o negócio jurídico firmado entre as partes. Assim, não há ilegalidade no contrato firmado e que quanto ao pedido de devolução da quantia paga pelo autor, verifico que não houve ilegalidade ou irregularidade no acertamento obrigacional firmado, tampouco falha prestacional que torne indevidos os referidos pagamentos, pelo contrário, a parte reclamada demonstrou que, de fato, prestou os serviços contratados, motivo pelo qual julgo o pleito improcedente.”
3. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se que o contrato contestado foi devidamente assinado pela parte Autora. Ora, como bem fundamentado em sentença, não há que se falar em desconhecimento das cláusulas do contrato e da forma de pagamento, bem como, a parte Autora não foi compelida a contratar com a Requerida. Se assim o fez, concordou com os termos e condições de referido instrumento.
4. Portanto, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.
5. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1012255-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008475-96.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHEISSON MARLLON DE SOUZA - CPF: 045.754.641-71 (RECORRENTE), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), COMPANY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 49.934.312/0001-61 (RECORRIDO), REGILAINY CRISTINA ALVES - CPF: 043.402.821-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024